Tribunal: TJPA
Processo: 0036996-25.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036996-25.2008.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIO PRADO, HOSPITAL GUADALUPE

APELADO: CLAUDIO PRADO, HOSPITAL GUADALUPE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/AGOSTO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0036996-25.2008.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CLÁUDIO PRADO.

ADVOGADO:
ROLF EUGEN ERICHSEN - OAB/PA n° 13.922
.

EMBARGADA:
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.

ADVOGADO:
HARLEY LEOPOLDO PEREIRA SOBRINHO - OAB/PA n° 9.867
.

RELATORA: Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATOR VOTO-VISTA e para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 23ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0036996-25.2008.814.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
CLÁUDIO PRADO.

ADVOGADO:
ROLF EUGEN ERICHSEN - OAB/PA n° 13.922

EMBARGADA:
HOSPITAL NOSSA SENHORA DE GUADALUPE.

ADVOGADO:
HARLEY LEOPOLDO PEREIRA SOBRINHO - OAB/PA n° 9.867

RELATORA: Desª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

RELATOR VOTO-VISTA e para EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em
AGRAVO INTERNO
, opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
CLÁUDIO PRADO
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão de ID
5236096 - Pág. 1/5
, que deu PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, para

reformar a decisão monocrática da Relatora que deu provimento ao recurso de

apelação do Hospital e por via de consequência, restabeleceu a condenação imposta na

sentença, porém minorada ao quantum dos danos morais para o patamar de R$-

30.000,00 (trinta mil reais), com correção monetária a contar do arbitramento (data da conclusão do julgamento do agravo interno), nos termos da súmula n" 362/STJ, devendo respeitar o índice relativo ao INPC. Juros de 1% ao mês, a contar da citação.

Em
razões

de

Embargos de Declaração
às
ID
5236101 - Pág. 1/3
,

o embargante sustenta que há contradição na decisão Embargada.

Defende que deve ser considerado, a data da sentença como data de arbitramento dos danos morais para fins de correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ.

A parte embargada não apresentou
contrarrazões aos Embargos de Declaração
, conforme consta em certidão de ID
5311788.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 19 de julho de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relato

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão embargada é contraditória.

Defende que deve ser considerado, a data da sentença como data de arbitramento dos danos morais para fins de correção monetária, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
. Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No entanto, bem se vê que a decisão embargada apresentou de forma lógica e coerente os fundamentos que levaram ao provimento do recurso de Agravo Interno, expondo claramente que a Correção Monetária deve contar do Arbitramento, ou seja, da data da conclusão do julgamento do Recurso de Agravo Interno, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Este entendimento está coadunado com precedente do C. STJ, segundo o qual “
a incidência da correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais, diante do enunciado da Súmula n. 362 do STJ, deve ocorrer a partir da data do arbitramento, isto é, do momento em que se verifica a condenação em definitiva
” (AgRg no AREsp 216.598/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014. DJe 20/10/2014).

Por oportuno, confira-se outro precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MÉDICO. TRATAMENTO DE MANCHAS NA PELE. SURGIMENTO DE QUEIMADURAS. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. QUANTIA EXORBITANTE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO
ARBITRAMENTO DEFINITIVO
. SÚMULA 362/STJ.
1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífico que, em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral somente é possível quando o montante arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante, de modo a afrontar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ausente tais hipótese, incide o enunciado da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo Tribunal de origem, se revela exorbitante para a compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse modo, a redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. A correção monetária deve incidir a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral. Inteligência da Súmula 362/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1020970/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Diante do que foi exposto acima, é possível observar que os argumentos foram claros e fundamentados.

Com isso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.
É o que se extrai novamente da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Corroborando com o que foi exposto no
decisium
embargado, confira-se os seguintes precedente do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEFEITO NO ATENDIMENTO HOSPITALAR. MENOR.
DANOS MORAIS.
NOVO ARBITRAMENTO
. RAZOABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA.
TERMO INICIAL. NOVO ARBITRAMENTO
.
DECISÃO MANTIDA.

4.
Havendo alteração do valor da indenização por danos morais
para reduzi-lo, de acordo com as particularidades da hipótese,
incide a correção monetária a partir do novo arbitramento
, nos termos da Súmula 362/STJ.

(STJ - AgInt no REsp 1300149 / SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, publicado no DJe em 01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §§ 3º e 4º, DO CPC. VALOR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E IMPORTÂNCIA DA CAUSA. DECISÃO MANTIDA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.

4. A
correção monetária deve incidir a partir do
novo arbitramento
do dano moral
, não retroagindo à data da sentença.

(STJ - AgRg no REsp 1448042 / PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, publicado no DJe em 28/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. FOTOGRAFIAS PUBLICADAS SEM A INDICAÇÃO DO SEU AUTOR E SEM O SEU CONSENTIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.

2 - Termo inicial da correção monetária incidente sobre indenização por dano morais.
Procedendo-se a novo arbitramento da indenização nesta corte superior
,
o termo inicial da correção
é a data do julgamento
e não a da sentença
, que fixara a indenização em montante exacerbado.

(STJ - EDcl no REsp 1304336 / SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, publicado no DJe em 09/10/2014)

ASSIM
, considerando inexistir contradição na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

Após o trânsito em julgado, retornem os autos para a Relatora originária
.

Belém/PA, 1º de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/08/2022